Tribunal: TJDFT
Processo: 0713937-31.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713937-31.2018.8.07.0003 RECORRENTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. RECORRIDO: IVAN JOSÉ DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. VEÍCULO SEMINOVO. VÍCIO REDIBITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO VEÍCULO SEM CONSIDERAR A DEPRECIAÇÃO PELO USO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há ofensa ao disposto no artigo 477, § 2°, I, do Código de Processo Civil se não houve manifestação oportuna do réu sobre suposta divergência ou dúvida no laudo pericial. 2. Constatado que o dano ocorrido no veículo seminovo (incêndio espontâneo) decorreu de defeito de fabricação, impõe-se a responsabilização civil do fabricante. 3. Cabe indenização por danos morais se os vícios redibitórios em veículo seminovo colocaram a vida do consumidor em risco. 4. Comprovado o pagamento integral do veículo e que os danos que inviabilizaram o seu uso não foram causados pelo consumidor, impõe-se a condenação do fabricante pelos danos materiais. 3. Não pode o consumidor ser penalizado pela depreciação do bem, se não deu causa à resolução do contrato e não contribuiu para a ocorrência dos danos. 4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 402 do Código Civil, asseverando inexistência de prova acerca do valor pago pela parte recorrida; c) artigos 6o, 7o, 370, 371, e 477, §2o, todos do CPC, e 406, do Código Civil, porquanto as divergências apontadas entre o laudo pericial e a sentença não foram apreciadas devidamente, do que resulta ofensa ao contraditório, à ampla defesa e aos princípios norteadores do devido processo legal. Colaciona, no aspecto, ementas de julgado do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Helvécio Franco Maia Júnior, OAB/MG 77.467. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1874400/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 18/12/2020. Também não merece trânsito o recurso, quanto à apontada ofensa ao artigo 402 do Código Civil, pois a apreciação da tese demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo, quanto ao indicado malferimento aos artigos 6o, 7o, 370, 371, e 477, §2o, todos do CPC, e 406, do Código Civil, bem como em relação ao dissenso interpretativo. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos aludidos dispositivos legas, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a apreciação da tese central, no sentido dos equívocos apontados no laudo pericial, demanda o reexame de questões de natureza fática e probatória, o que, como já mencionado, é obstado em sede especial (enunciado 7 da Súmula do STJ). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Helvécio Franco Maia Júnior, OAB/MG 77.467. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012